Tribunal: TJDFT
Processo: 0751168-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751168-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENILSON DUTRA DE FREITAS DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, havendo questão passível de análise de ofício, uma vez que já julgado recurso referente à correção monetária, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da existência de eventuais prejudiciais decorrentes da preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade . Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator